Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO – VEÍCULO ROUBADO – DEVER DA SEGURADORA DE PROCEDER A BAIXA DO AUTOMÓVEL JUNTO AOS ÓRGÃOS OFICIAIS – DESCUMPRIMENTO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA.

I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando à recorrida que realizasse a transferência de titularidade do veículo sinistrado, como pagasse os débitos incidentes sobre o veículo desde outubro/2015, julgando improcedente o pedido de danos morais. Em suas razões, a recorrente afirma que restou demonstrado nos autos que seu nome foi inserido nos sistemas oficiais, inclusive com certidões positivas de débitos relacionados ao veículo sinistrado, o que justifica o pedido de indenização pelos danos morais causados.

II- Contrarrazões apresentadas (ID 105445315).

III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça.

IV- Restou demonstrado nos autos que o veículo da parte autora foi roubado em outubro/2015 e a indenização paga em novembro/2015. A autora, conforme reconhecido na sentença, entregou à seguradora o DUT assinado para que o veículo fosse transferido.

V- Sendo obrigação da seguradora encetar providências no sentido de transferir o veículo para sua titularidade, e não o fazendo, responde pela desídia e pelas consequências de sua conduta.

VI- Neste contexto, verifica-se que a desídia da seguradora em providenciar a transferência do veículo resultou em prejuízo à autora, o que se pode ver, com razoável clareza, dos documentos constantes dos autos: ID 30177738 (certidão positiva de débitos IPVA); ID 30177739 (Portal DENATRAN, onde constava o nome da autora relacionado ao automóvel em questão); ID 3077741 (débito relacionado ao seguro obrigatório); ID 30177742 (débito relacionado ao licenciamento). Por certo, todos esses débitos, relacionados ao nome da autora, implicam verdadeira restrição ao nome desta em relação ao Estado. A certidão positiva de débitos mencionada (ID 30177738) já é indicativa do transtorno causado pela desídia da seguradora.

VII- E por certo, também, este fato não configura mero dissabor ou aborrecimento, mas verdadeira ofensa a direito individual do consumidor, uma vez que cria diversos empecilhos ao livre trânsito na sociedade. Desta forma, a ausência de transferência da propriedade do veículo levou a que o nome da autora fosse lançado em dívida perante o Estado, o que por si só já constitui ofensa a direito da personalidade, plenamente passível de indenização.

VIII- Sendo assim, verificado o dano moral indenizável, há que se verificar a extensão deste, atentando-se não somente às condições da vítima, bem assim à capacidade financeira do ofensor, de molde a evitar-se que, no futuro, sejam reiteradas condutas como essa.

IX- Diante desses parâmetros, há que se considerar que, em se tratando de empresa de âmbito nacional, e levando-se em conta o período de tempo em que o veículo permaneceu no nome da autora após a comunicação do sinistro e entrega da documentação, e ainda, o fato de os débitos do veículo terem levado a uma certidão positiva de débitos no nome da autora, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende com razoabilidade aos parâmetros mencionados.

X- Recurso a que se dá provimento, reconhecendo-se o dano moral indenizável, condenando-se a recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a contar desta data, com juros legais a partir da citação.

XI- Sem honorários.